Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-86.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-86.2023.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: AURICELIA DA SILVA COSTA, GISELE REGINA CORREA DOS SANTOS, HELINA DAS CHAGAS MENEZES, MARIA LUZIA DOS SANTOS, RAIMUNDA NASCIMENTO FERREIRA, REGINA EDNA DA SILVA BARROS, REGINA KELY FERREIRA FEIO, TEREZINHA DE JESUS DA COSTA BAIA, YARA DE MATOS GOMES, LUZIA TAVARES DA SILVA, KLEBER DENIS MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de 1º grau que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais referentes à gratificação suprimida em outubro de 2016, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 para cada autor, professores da rede pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a supressão da gratificação por regência de classe, promovida pelo Município, observou o devido processo legal; (ii) verificar se houve cumulação indevida de vantagens remuneratórias por parte dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A supressão de gratificação por regência de classe, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 594.296/MG, com repercussão geral) e pela Súmula Vinculante nº 3.

A impetração de mandado de segurança coletivo em novembro de 2016 interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr após o trânsito em julgado da respectiva sentença em 07/06/2019, sendo a presente ação ajuizada em 13/11/2023, dentro do prazo legal.

A existência de litisconsórcio ativo facultativo simples não impede o prosseguimento da demanda, sendo lícita a cumulação de pedidos entre servidores com causa de pedir comum.

O argumento de que a Lei Municipal nº 343/2009 teria suprimido gratificações em razão de reestruturação da carreira não justifica a ausência de processo individualizado com oportunidade de defesa aos servidores afetados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir vantagens remuneratórias de servidores sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de parcelas remuneratórias.

O litisconsórcio ativo facultativo simples é admissível em ações de cobrança promovidas por servidores com causa de pedir comum.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; CPC, art. 113, II; Lei 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, Súmula Vinculante nº 3; STJ, AgInt no REsp nº 1903533/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.09.2021; STJ, MS 15.469/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 20.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800801-86.2023.8.14.0105

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO:
AURICELIA DA SILVA COSTA e OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26718698)

interposto pelo

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25457958 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município agravante ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, bem como ao pagamento à cada um dos autores no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de indenização por danos morais, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, sustenta a existência de cumulação indevida de vantagens salariais de mesmo fundamento, que violaria o princípio da isonomia.

Afirma que, a Lei Municipal nº 343/2009 promoveu reestruturação da carreira do magistério, não havendo ilegalidade ou supressão indevida de direitos.

Argumenta ainda que a ausência de fato gerador específico para cada gratificação torna o pedido genérico, e reitera os fundamentos apresentados na apelação.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27330297), na ocasião os agravados defenderam a manutenção da decisão agravada. Sustentam que a suspensão das vantagens ocorreu de forma unilateral e sem prévio processo administrativo, violando o contraditório e a ampla defesa. Asseveram que os valores e percentuais das vantagens foram devidamente discriminados nos memoriais de cálculo, afastando a alegação de pedido genérico.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município agravante ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, bem como ao pagamento à cada um dos autores no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de indenização por danos morais, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25457958):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente

“Art. 932. Incumbe ao Relator:
(...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:
(...)
XI - negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne da controvérsia reside em analisar o ato administrativo municipal que suprimiu o pagamento da gratificação pela regência de classe (magistério) dos vencimentos dos autores é legal ou não.

Havendo preliminares, passo a analisá-las:

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:

O recorrente aduziu da impossibilidade jurídica do pedido em face da existência de direitos individuais heterogêneos.

Em relação ao tema, entendo que não merece acolhimento, pois, verifico que a presente ação trata de litisconsórcio facultativo simples ativo: sendo assim, quando duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativamente, quando entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir (ar. 113, II, CPC). É ativo porque duas ou mais pessoas estão no pólo ativo. É facultativo porque não há a obrigatoriedade de sua formação e simples, porque a decisão pode não ser uniforme para todos os litisconsortes.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROFESSORES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA. ADICIONAL DE FÉRIAS. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. ADICIONAL DEVIDO A APENAS PARCELA DOS APELADOS FACE AO ACERVO PROBATÓRIO JUNTADO NOS AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Este Tribunal de Justiça possui inúmeros precedentes no sentido de acolher a competência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar demandas que versem sobre cobrança de salários de servidor admitido por contrato nulo com o ente público municipal que pleiteia pagamento de verba salarial. Preliminar rejeitada. II. Quanto à alegação de impossibilidade de litisconsórcio ativo, entendo não assistir razão ao Apelante. Isso porque existe no caso uma comunhão de direitos, o que admite o litisconsórcio. Ademais, como bem pontuou a magistrada de base, a quantidade de autores, ora Apelados, não é suficiente para comprometer a solução do litígio. Rejeito, pois, a preliminar. III. No mérito, quanto ao adicional de férias, o entendimento pacífico desta corte é no sentido de ser cabível a complementação do pagamento desta a período de férias superior a trinta dias. IV. Não obstante, tem razão o Município de Paço do Lumiar/MA quanto a delimitar a referida complementação, de modo que o mesmo deve ser indeferido quando os servidores não comprovam o direito aduzido. Ademais, cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, provar os fatos constitutivos de seu direito, ainda mais quando a comprovação se dá facilmente por meio da apresentação do contracheque. V. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.” (TJMA - AC: 00019181920128100049 MA 0105132018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Argumentou ainda a Municipalidade acerca da necessidade de anulação da sentença, por falta de fundamentação.

Quanto ao tema, esclareço desde já que não merece acolhimento, pois, observo que a sentença analisou a prescrição arguida, tendo apresentado as razões pelas quais firmou seu entendimento, in verbis:

“(...) No caso concreto, verifica-se que o ato danoso relativo as verbas salariais em questão ocorreu no mês de outubro de 2016 (ID 107142132, pg 8).
Em novembro de 2016 foi impetrado o Mandado de Segurança Coletivo nº 0004979-58.2016.8.14.0105, conforme se observa em pesquisa a Consulta Unificada de Processo do TJPA, depreendendo-se, dessa forma, que a interrupção do prazo prescricional ocorreu ainda na primeira metade do prazo prescricional quinquenal.
O reinício do prazo em questão se deu a partir do trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo, que, em pesquisa a Consulta Unificada de Processo do TJPA, consta certificado em 07/06/2019, tendo sido a presente ação proposta em 13/11/2023 (ID 104150553), de modo que, considerando que o ato danoso ocorreu em outubro/2016 e a interposição do referido Mandado de Segurança no mês de novembro/2016, tem-se, portanto, que o ajuizamento da presente demanda ocorreu antes de extrapolar o prazo quinquenal, pelo que, REJEITO a preliminar.”

A propósito, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Dessa forma, não acolho a preliminar de nulidade da sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO:

Em relação ao tema prescrição, deve-se examinar os autos para saber se está prescrita ou não a pretensão de recebimento de valores referentes ao mês de outubro de 2016.

Em novembro de 2016, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP impetrou mandado de segurança coletivo contra ato do Prefeito Municipal de Concórdia do Pará, feito autuado sob o nº 0004979-58.2016.8.14.0105, tendo sido deferida a liminar em 30/11/2016 para determinar o restabelecimento do pagamento a todos os funcionários públicos das verbas suspensas pela autoridade coatora.

Assim, o pagamento das vantagens foi restabelecido no pagamento dos salários correspondentes ao mês de dezembro de 2016.

O reinício do prazo em questão se deu a partir do trânsito em julgado da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo, que, em pesquisa a Consulta Unificada de Processo do TJPA, consta certificado em 07/06/2019, tendo sido a presente ação proposta em 13/11/2023 (ID Num. 21678503), de modo que, considerando que o ato danoso ocorreu em outubro/2016 e a interposição do referido Mandado de Segurança no mês de novembro/2016, tem-se, portanto, que o ajuizamento da presente demanda ocorreu antes de extrapolar o prazo quinquenal.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. 1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes. 2. "Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1551240 RJ 2014/0264323-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito, e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois constatou-se a supressão do pagamento de gratificações dos apelados sem observar o direito do contraditório e de ampla defesa.

Inegável, portanto, que o ato administrativo de supressão de vantagens interferiu na esfera de direitos dos recorridos, logo, o ato da Administração municipal deveria ser precedido de processo administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94.
3. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante. (STJ. MS 15469/DF, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2011).

Interessante pontuar ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

O Pretório Excelso reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE: 594296/MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo.
2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).
3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administrativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018) (TJBA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

Portanto, a supressão da gratificação da remuneração do servidor de forma abrupta, no caso, enseja a nulidade do ato administrativo objeto da controvérsia, tendo em vista que a Administração Municipal não oportunizou o direito de defesa, mediante a instauração de processo administrativo anterior à decisão administrativa de suspensão da gratificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO

PROVIMENTO

AO

RECURSO
, mantendo integralmente o julgado, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação e manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, promovida por professores da rede pública municipal de ensino.

A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses suscitadas na apelação e está em consonância com o entendimento pacificado da jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de redução de vencimentos de servidores públicos sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 3 do STF.

No caso concreto, restou incontroverso que houve a supressão, no mês de outubro de 2016, de parcelas remuneratórias devidas aos agravados, servidores do magistério municipal, sem que houvesse qualquer procedimento formal prévio. Tal conduta violou frontalmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

O argumento do agravante no sentido de que a Lei Municipal nº 343/2009 teria promovido apenas reestruturação da carreira e regularizado “acúmulos indevidos” de vantagens não se sustenta diante da ausência de motivação do ato administrativo que suprimiu os pagamentos e da falta de observância ao devido processo legal. Ademais, como corretamente assentado na decisão agravada, eventual correção de pagamento irregular deve ser precedida de apuração individualizada, com direito de defesa ao servidor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25457958, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025